Tribunal: TJES
Processo: 5008911-09.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008911-09.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. TEMA 1.161 DO STJ. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu o livramento condicional ao reeducando. A acusação sustenta o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, diante da existência de falta grave consistente em evasão do sistema prisional durante trabalho externo, com recaptura apenas em 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o reeducando preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, diante do registro de falta grave em seu histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O art. 83 do Código Penal exige, para a concessão do livramento condicional, o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, dentre eles o bom comportamento durante a execução da pena.

4- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

5- A evasão do sistema prisional durante trabalho externo configura falta grave apta a demonstrar indisciplina e ausência de bom comportamento carcerário, comprometendo o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício.

6- O fato de o reeducando ter sido recapturado apenas anos após a evasão reforça a incompatibilidade de sua conduta com a finalidade do livramento condicional.

7- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de faltas graves pretéritas como indicativo de mau comportamento carcerário, ainda que transcorrido lapso temporal desde sua prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- O requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve ser aferido a partir de todo o histórico prisional do apenado.

2- A prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional afasta o reconhecimento do bom comportamento carcerário exigido pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal.

3- O preenchimento do requisito objetivo não autoriza, por si só, a concessão do livramento condicional quando ausente o requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, I, II, III, IV, V e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.161, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.026.722/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STJ, HC n. 347.194/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 28.06.2016; STJ, AgRg no HC n. 763.755/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 730.327/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n.º
0001386-76.2018.8.08.0021
deferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando José Augusto de Almeida.

A acusação sustenta que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
19654470
).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n.º 0001386-76.2018.8.08.0021 deferiu o pedido de livramento condicional ao reeducando José Augusto de Almeida.

A acusação sustenta que o reeducando não faz jus ao benefício pleiteado, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

A defesa apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 19654470).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O Código Penal estabelece no art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, senão vejamos:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, na sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1161)
, “que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -

deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

Nesse cenário, apesar de o reeducando ter cumprido o requisito objetivo, a acusação está correta ao apontar o descumprimento do requisito subjetivo. Isso se deve ao registro de falta grave em seu histórico por evasão do sistema prisional durante o trabalho externo em 2018, sendo recapturado apenas em 2022.

Desse modo, a falta grave demonstra indisciplina e compromete a avaliação do bom comportamento carcerário, afastando o preenchimento do requisito subjetivo exigido para o benefício.

Por oportuno, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE RECENTE. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28/6/2016).

2. No Tema repetitivo n. 1.161, a Terceira Seção desta Corte Superior, por maioria, fixou a seguinte tese: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal" (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1º/6/2023.)

3. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de livramento condicional da pena, quando mesmo a Corte de origem reconheceu a existência de duas faltas disciplinares graves ocorridas em 2020, as quais não são tão antigas a ponto de serem desconsideradas. Nesse sentido os precedentes do STJ: AgRg no HC n. 763.755/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 730.327/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.

4. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau e indeferir o livramento condicional.

(AgRg no REsp n. 2.026.722/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024) GRIFEI.

Assim, não preenchidos os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, é de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar o benefício do livramento condicional.

É como voto.